Tribunal: TJPA
Processo: 0058933-47.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0058933-47.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ARMANDO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTINÇÃO DO CARGO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A GARANTIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença concessiva da segurança, assegurando ao agravado, aprovado no concurso público SEMEC/2012 em 177º lugar para o cargo de Assistente Administrativo (dentre 300 vagas), o direito à nomeação e posse, diante de sua aprovação dentro do número de vagas previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público, mesmo diante de alegações de insuficiência orçamentária e extinção posterior do cargo; (ii) estabelecer se o julgamento do Tema 1164 pelo STF justifica o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 784 de repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou entendimento no sentido de que candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais que justifiquem sua não convocação, as quais não foram demonstradas no caso concreto.

A alegação de ausência de impacto orçamentário ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, pois, a abertura do concurso pressupõe a existência de dotação orçamentária prévia e cargos legalmente criados, sendo vedado à Administração frustrar expectativas legítimas dos aprovados.

A posterior extinção do cargo de Assistente Administrativo por meio da Lei Municipal nº 9.203/2016 não afasta o direito à nomeação, pois o direito líquido e certo surgiu no momento da homologação do certame, durante sua validade.

A jurisprudência do TJPA está consolidada no sentido de garantir a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, mesmo no caso específico do concurso SEMEC/2012.

O sobrestamento do feito com base no Tema 1164/STF é indevido, pois não houve determinação expressa do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e o próprio TJPA tem precedentes rejeitando o sobrestamento em ações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 784).

A ausência de nomeação com fundamento em restrições orçamentárias ou extinção posterior do cargo não elide o direito do aprovado, diante da presunção de legalidade do certame.

Não cabe o sobrestamento de processos individuais com base no Tema 1164/STF quando não determinado expressamente pela Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; LRF, arts. 16 e 17; RITJPA, art. 133, XI, b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.04.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, ApC 0064576-83.2015.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 27.03.2023; TJPA, ApC 0045699-95.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana, j. 11.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058933-47.2015.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
ARMANDO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25178049)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23679906 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que concedeu a segurança, garantindo o direito do agravado a ser nomeado e tomar posse no cargo de Assistente Administrativo, conforme concurso SEMEC/2012, no Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o município agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o certame foi deflagrado sem estudo de impacto orçamentário e sem prévia previsão na lei orçamentária, bem como foi editada Lei Municipal Nº 9.203/2016, com o fito de extinguir o cargo em debate, desse modo inexistindo direito líquido e certo.

Afirma que, há em julgamento no STF o Recurso Extraordinário nº 1316010, Tema 1164, que trata do mesmo assunto, devendo ser o feito sobrestado até o devido julgamento do tema em caso.

O prazo para contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 27659411).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Sustentou, preliminarmente, o sobrestamento do feito por conta do julgamento do RE 1316010, Tema 1164, no STF.

Verifico que não assiste razão ao pleito do recorrente, uma vez que não houve determinação expressa de sobrestamento por parte do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, em lide semelhante ao caso concreto, fora proferido acórdão sob relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, consoante proc. 0045699-95.2015.8.14.0301, no sentido de não sobrestar o feito. Transcrevo parte do voto:

“Acórdão Id. 24015895:

(...) Sobre o Julgado no Recurso Extraordinário (RE) 1316010 (Tema 1.164) do Supremo Tribunal Federal (STF), verifico que tão somente há repercussão geral. Logo, ante a necessidade de celeridade no procedimento mandamental, por se tratar de remédio constitucional, faz-se necessário seu prosseguimento. (...)”

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
de sobrestamento do processo até o devido julgamento do Tema 1164, STF, arguida pelo ora agravante.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que concedeu a segurança, garantindo o direito do agravado a ser nomeado e tomar posse no cargo de Assistente Administrativo, conforme concurso SEMEC/2012, no Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23679906):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, b, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito do impetrante à nomeação em cargo público, considerando aprovação dentro do número de vagas.

Compulsando os autos, observo que o impetrante/apelado foi aprovado em 177º lugar, portanto dentro do número de vagas, para o cargo de Assistente Administrativo, no Concurso Público 02/2012 da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém - SESAN, no qual foram ofertadas 300 vagas.

Contudo, conforme indicado nas razões recursais, o Município de Belém, argumenta que não dispõe de recursos financeiros para sustentar a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas do certame em comento, sob o risco, inclusive, de violar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em razão da postura adotada pelo Município de Belém, diversos candidatos ingressaram com ações individuais. Além disso, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou a Ação Civil Pública nº 0063756-64.2015.8.14.0301, onde foi discutido o direito subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto pelo Edital 01/2012, da SESAN, à nomeação e posse. O Desembargador Roberto Moura, relator do caso, proferiu decisão monocrática favorável ao recurso de apelação da Defensoria Pública, reformando a sentença de 1º grau para garantir a nomeação e posse dos aprovados nos cargos para os quais foram selecionados. Confira-se:

“Desta forma, considerando que a Administração Pública não comprovou a existência de situações excepcionais capazes de motivar a recusa de nomeação dos representados aprovados em concurso público dentro do número de vagas, constata-se violação ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal[3], que trata da investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público. Portanto, verifica-se que a decisão do juízo a quo está equivocada em seus fundamentos, devendo ser modificada em todos os seus termos. Posto isso, na esteira do douto parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, reformando a sentença de 1º grau com o fim de que seja assegurada nomeação e posse dos representados nos cargos para o qual foram aprovados.”

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do julgado referido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Desse modo, indubitável o direito líquido e certo à nomeação do Impetrante, uma vez que foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.

Assim, todas as argumentações expostas no Apelo, não são capazes de desconstituir a r. sentença, a qual se encontra em consonância com entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

Acerca do tema, esta Corte possui entendimento pacificado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL (EDITAL N.º 001/2012). DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0064576-83.2015.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL N.º 001/2012). CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE. ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÍBLICO DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES ACOLHIDAS PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida denegou a segurança pleiteada por alegada necessidade de dilação probatória. 2. Apelação do Impetrante. Arguição de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse. O apelante participou do Concurso Público n.º 001/2012, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Belém – SEMEC, que ofertava 300 vagas para o cargo de Assistente de Administração, tendo sido aprovado no 108º (centésimo oitavo) lugar, dentro do número de vagas ofertadas em edital. 3. O item 16.11 do edital, dispõe que o Concurso em questão teria prazo de validade de 02 (dois) anos, contados da homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período. 4. O resultado final do certame foi homologado em 20.06.2013, assim, não havendo prorrogação, a expiração do prazo de validade ocorreu em 20.06.2015, ou seja, em meses anteriores a impetração do mandamus (09.10.2015). 5. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade do certame. Direito Líquido e Certo configurado diante da expiração do prazo de validade do certame. Precedentes das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Apelação do impetrante conhecida e provida, para conceder a segurança pleiteada, determinando a nomeação e posse do Apelante no cargo de Assistente de Administração. 7. Apelação do Ministério Público conhecida e provida, pelos fundamentos do voto. 8. À unanimidade.

(2185249, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-02, publicado em 2019-09-11)

As alegações de limitação orçamentarias que impedem a nomeação do apelado, não merece prosperar, tendo em vista que de acordo com o princípio da lealdade, boa-fé administrativa e segurança jurídica, a criação de cargos ofertados em edital de concurso público depende de prévia dotação orçamentária, portanto, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas possui direito líquido e certo a nomeação.

Desse modo, possuindo o apelado direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado, vislumbro acertada a sentença atacada que concedeu a segurança ao candidato, não havendo qualquer reparo a ser feito nessa via recursal.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo município agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que concedeu a segurança pleiteada e determinou que o Município recorrente procedesse com a nomeação e posse do recorrido no cargo de Assistente Administrativo.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o autor, ora agravado, comprovou ter sido aprovado na 177ª colocação, dentre as 300 vagas ofertadas no Concurso Público nº 01/2012, destinado ao provimento do cargo de Assistente Administrativo. Todavia, não foi nomeado, razão pela qual ajuizou o presente mandado de segurança, visando à garantia de seu direito líquido e certo à nomeação e posse.

Para justificar a ausência de nomeação, apesar da aprovação do agravado dentro do número de vagas previstas em edital, o Município recorrente alegou insuficiência de recursos financeiros para admitir todos os candidatos aprovados, sob o risco de infringir os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entretanto, conforme destacado na decisão monocrática ora impugnada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas.

Dessa forma, é inequívoco que o impetrante, ora agravado, detém direito líquido e certo à nomeação, por ter sido aprovado dentro das vagas previstas no edital.

Ademais, quanto aos impactos orçamentários, este argumento não é suficiente para impedir a garantia do direito do autor, haja vista que de acordo com o princípio da lealdade, boa-fé administrativa e segurança jurídica, a criação de cargos ofertados em edital de concurso público depende de prévia dotação orçamentária.

Por último, quanto ao tópico relativo à extinção do cargo de Assistente Administrativo, nos termos da Lei nº 9.203/2016, o agravante sustenta que referido cargo foi extinto, razão pela qual não seria possível seu provimento. Todavia, tal alegação não se sustenta no presente caso, uma vez que o direito discutido diz respeito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital vigente à época.

Assim, eventuais questões relacionadas ao enquadramento ou reenquadramento funcional, decorrentes de alterações posteriores na estrutura administrativa, devem ser resolvidas na esfera própria, ou seja, no âmbito administrativo, não interferindo no reconhecimento do direito líquido e certo do agravado à nomeação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23679906, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/11/2025